Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu parcialmente a denúncia, e condenou o réu pelos crimes de lesão corporal, ameaça (duas vezes) e violação de domicílio, à pena unificada de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão; e 1 (um) ano, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto aos crimes de lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio, praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal, quando restou comprovado que o acusado agrediu a vítima, em razão de ter sentido ciúmes por ela conversar com outra pessoa, sendo as agressões corroboradas por meio de laudo de exame de corpo de delito.
4. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima sinta-se atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaças de morte proferidas, bem como causar mal ao filho dela.
5. Deve ser mantida a condenação quanto ao crime de invasão de domicílio, quando se comprovou que o réu não tinha permissão para entrar na residência da vítima à época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.